Tribunal: TJMT
Processo: 1045428-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045428-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corpo Feminino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DIAS - CPF: 460.232.751-68 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1045428-07.2020.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): CARLOS ROBERTO DIAS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO DE POLICIAL MILITAR – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O Recorrido é policial militar, estando na reserva remunerada desde agosto de 2020. Demonstrou nos autos que em 2020 preencheu todos os requisitos para a sua promoção ao posto de Segundo Tenente da PMMT, pelo critério de requerimento, com a consequente transferência para reserva remunerada.

O seu direito a promoção foi reconhecido, conforme consta no Boletim Reservado PMMT n° 2377 de 27/02/2020.

No entanto, o Estado de Mato Grosso não praticou o ato administrativo da promoção ao posto de 2a Tenente da PM, apenas a aposentadoria.

Requereu

o seu direito à promoção ao posto de Segundo Tenente PMMT, a contar de junho de 2020, garantindo o direito ao recebimento do subsídio de forma retroativa.

O juiz julgou procedente o pedido, para condenar o recorrente a proceder a promoção do requerente ao Posto de Segundo Tenente, pelo critério por requerimento a contar da data de 30/06/2020, bem como condenou o requerido a pagar as perdas salariais sofridas pelo requerente, no valor de R$11.350,86, corrigido pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada salário, acrescido de juros de mora, segundo os índices da caderneta de poupança, a partir da citação, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Em sede de recurso
o Estado busca a reforma da decisão, sem desconstituiu o direito do Recorrido.

Assim, escorreita a sentença de procedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Registro o precedente n° 1033218-18.2020.8.11.0002, de relatoria do Dr. Valmir Aláercio dos Santos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

De ofício, por imposição legal, por óbvio a causa está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerada a data de distribuição da demanda, com as atualizações, de onde, das atualizações no curso da demanda e juros, bem como, eventuais parcelas devidas no curso do processo, por óbvio estas não são limitadas ao teto dos juizados da fazenda pública.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023